Tribunal: TJMT
Processo: 1032939-62.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032939-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), OLGA ALVES DA SILVA SOUZA - CPF: 459.036.461-15 (AGRAVANTE), BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 62.136.254/0001-99 (AGRAVADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALÊNCIA. LIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA APÓS A DATA DA
QUEBRA. CRÉDITO DERIVADO DE DANOS MORAIS. NATUREZA CONCURSAL. APLICAÇÃO DO ART. 124 DA L. 11.101/2005. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer excesso de execução, limitando a incidência dos juros de mora à data da decretação da falência da instituição financeira executada, com prosseguimento da execução pelo valor apurado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se os juros de mora incidentes sobre crédito indenizatório decorrente de responsabilidade civil podem continuar fluindo após a decretação da falência, diante da alegação de natureza extraconcursal do crédito reconhecido na origem.

III. Razões de decidir

3. O crédito decorrente de responsabilidade civil é considerado existente desde o fato gerador do dano, o que define sua natureza concursal, nos termos do art. 49 da L. 11.101/2005, independentemente da data da sentença condenatória.

4. O art. 124 da L. 11.101/2005 estabelece regra geral de suspensão da exigibilidade dos juros posteriores à decretação da falência, com vistas à preservação do acervo patrimonial da massa e à observância do tratamento equânime entre credores.

5. A classificação anterior do crédito como extraconcursal, ainda que preclusa no tocante à forma de recebimento, não afasta a incidência de normas de ordem pública que regem a massa falida e não autoriza a cobrança privilegiada de encargos
posteriores à quebra.

6. Correta a decisão que limitou a exigibilidade dos juros até a data da decretação da falência e determinou o prosseguimento da execução pelo valor apurado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Os juros de mora incidentes sobre crédito existente antes da decretação da falência não são exigíveis após a data da quebra, por força do art. 124 da L. 11.101/2005.

2. A natureza concursal do crédito é definida pela data do fato gerador, ainda que a sentença condenatória seja posterior.”.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Olga Alves da Silva Souza contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, processo no 0026446-85.2010.8.11.0041, em trâmite perante a 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

A decisão agravada, constante do Id. 167208591, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A., sob o fundamento de que não seriam exigíveis juros após a decretação da falência (12/08/2015), reconhecendo, assim, excesso de execução e fixando como devido o valor de R$ 11.760,67. Na mesma decisão, foi deferida a gratuidade da justiça à massa falida.

A agravante sustenta que o crédito é extraconcursal, conforme já reconhecido pelo próprio juízo de origem em decisão anterior (Id. 47704378), o que impediria a limitação dos juros até a data da falência. Afirma que, sendo extraconcursal, o crédito não se submete ao juízo universal, tampouco à limitação legal prevista no art. 124 da Lei 11.101/2005.

Alega, ainda, que foram opostos embargos de declaração visando sanar contradição, porém rejeitados (Id. 206811236).

Ausente pedido liminar
.
(ID 318277360)

Em sua contraminuta (D. 323478872), a parte agravada defendeu, preliminarmente, o não cabimento do agravo de instrumento, argumentando que a decisão que acolhe a impugnação ao cumprimento de sentença tem natureza de sentença e, portanto, o recurso adequado seria a apelação, configurando erro grosseiro. No mérito, sustentou a
correção da decisão agravada, afirmando que o artigo 124 da Lei no 11.101/2005 e o artigo 18, alínea 'd', da Lei no 6.024/1974 determinam a suspensão da fluência de juros contra a massa falida após a decretação da quebra, independentemente da natureza do crédito, seja ele concursal ou extraconcursal.

Postulou, ao final, o não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO

A Agravada sustenta a inadmissibilidade do presente recurso, ao argumento de que a decisão que acolhe a impugnação ao cumprimento de sentença possui natureza de sentença, sendo, portanto, passível de impugnação por meio de apelação, e não de agravo de instrumento.

A tese, contudo, não merece prosperar. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de fato, orienta que o recurso cabível contra a decisão que resolve a impugnação ao cumprimento de sentença depende de seu conteúdo e de seus efeitos. Se a decisão acolhe a impugnação e extingue a fase executiva, sua natureza é de sentença, desafiando apelação. Por outro lado, se a decisão rejeita ou acolhe apenas parcialmente a impugnação, sem extinguir a execução, trata-se de decisão interlocutória, recorrível por agravo de instrumento.

No caso em apreço, a análise do ato judicial recorrido revela que o magistrado de primeiro grau, embora tenha acolhido a impugnação para reconhecer o excesso de execução, não extinguiu o procedimento. Ao contrário, declarou como devida a quantia de R$ 11.760,67 (onze mil, setecentos e sessenta reais e sessenta e sete centavos) e, ato
contínuo, determinou o prosseguimento da execução por este valor, com a intimação da executada para pagamento.

Dessa forma, a decisão não pôs fim à fase de cumprimento de sentença, apenas resolveu uma questão incidental relativa ao valor exequendo. Tal pronunciamento se amolda perfeitamente à definição de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado para sua impugnação, conforme expressa previsão do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Rejeito, pois, a preliminar.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento em que a parte recorrente busca a reforma da decisão interlocutória que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer o excesso de execução, limitando a incidência de juros de mora à data da decretação da falência da instituição financeira executada.

Alega a parte Agravante que a decisão merece reforma, pois seu crédito ostenta natureza extraconcursal, conforme já reconhecido nos autos, não se sujeitando, portanto, às limitações impostas pela legislação falimentar. Defende que, por essa razão, os juros de mora e a correção monetária devem incidir sobre o débito até a data do efetivo pagamento.

A controvérsia central reside em definir se os juros de mora incidentes sobre crédito reconhecido em sentença condenatória continuam a fluir após a decretação da falência da parte devedora.

A Agravante fundamenta sua pretensão na natureza extraconcursal de seu crédito, tese que teria sido reconhecida em decisão anterior do juízo de origem, o que,
em seu entender, afastaria a aplicação das regras restritivas do processo falimentar.

Pois bem.
O recurso não comporta acolhimento.

Inicialmente, cumpre esclarecer a natureza do crédito em execução. O direito à indenização por danos morais, embora reconhecido por sentença proferida em 23 de abril de 2015, tem como fato gerador o evento danoso ocorrido em 07 de fevereiro de 2008. A decretação da falência do Banco Cruzeiro do Sul S.A., por sua vez, ocorreu em 12 de agosto de 2015.

Nos termos do artigo 49 da Lei no 11.101/2005, "estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos". A jurisprudência consolidada interpreta que a "existência" do crédito é determinada pela data do seu fato gerador. No caso de responsabilidade civil, o fato gerador é o ato ilícito. Tendo o ato ilícito (cobrança indevida e negativação) ocorrido muito antes do pedido de falência, o crédito da Agravante possui, em sua essência, natureza concursal, devendo se submeter ao concurso de credores. A eventual classificação como extraconcursal em decisão interlocutória anterior, embora possa ter gerado preclusão sobre a forma de pagamento (que não se dará por habilitação, mas por execução nos próprios autos), não tem o condão de alterar a aplicação das normas de ordem pública que regem a massa falida.

A questão primordial, contudo, transcende essa classificação. O artigo 124 da Lei no 11.101/2005 estabelece, de forma clara e imperativa, uma regra geral aplicável a todos os débitos da massa falida: "Contra a massa falida não são exigíveis juros vencidos após a decretação da falência, previstos em lei ou em contrato, se o ativo apurado não bastar para o pagamento dos credores subordinados".

A finalidade dessa norma é proteger a integridade do acervo patrimonial da massa e garantir a observância do princípio da
par conditio
creditorum
, ou seja, a paridade de tratamento entre os credores da mesma classe. A suspensão da
exigibilidade dos juros pós-falência visa assegurar que o ativo arrecadado seja, primeiramente, destinado ao pagamento do valor principal de todos os créditos, para somente depois, se houver saldo remanescente suficiente, satisfazer os juros que continuaram a correr.

Note-se que a lei não extingue o direito aos juros, mas apenas suspende sua exigibilidade, condicionando-a a um evento futuro e incerto: a suficiência do ativo. Portanto, a pretensão da Agravante de incluir no cálculo do cumprimento de sentença os juros de mora vencidos após 12 de agosto de 2015 representa uma violação direta ao comando legal e um tratamento privilegiado em detrimento dos demais credores.

A decisão do juízo de primeiro grau, ao acolher a impugnação e decotar do cálculo exequendo os juros posteriores à quebra, aplicou corretamente o direito à espécie. O magistrado agiu com acerto ao limitar o montante exequível ao principal, devidamente corrigido e acrescido de juros de mora até a data da decretação da falência, momento em que a exigibilidade de tais encargos foi legalmente suspensa.

Dessa forma, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe, por estar em plena conformidade com a legislação especial que rege a matéria e com os princípios basilares do direito falimentar.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso
para manter inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026